Tribunal: TJSP
Processo: 0005537-90.2014.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Servidora Municipal demitida – Demissão cancelada – Configurado cerceamento de defesa no processo administrativo – Reintegração ao cargo com pagamento das verbas atrasadas – Cumulação de cargos não configurada – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000273631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0005537-90.2014.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ÉLIDA DO AMARAL VIEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U. Sustentou oralmente a Dra. Élida do Amaral Vieira.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0005537-90.2014.8.26.0323.
Comarca de LORENA 2a Vara Cível Juiz Alexandro Conceição dos Santos.
Apelante:
MUNICÍPIO DE LORENA.
Apelado:
ÉLIDA DO AMARAL VIEIRA SANTOS.
VOTO No 29.320.4
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Servidora
Municipal demitida
Demissão cancelada
Configurado
cerceamento
de
defesa
no
processo
administrativo

Reintegração ao cargo com pagamento das verbas atrasadas
Cumulação de cargos não configurada
Sentença de
procedência confirmada Reexame necessário e recurso de
apelação, desprovidos.
Relatório
Ação ajuizada por ÉLIDA DO AMARAL VIEIRA SANTOS
objetivando anular o ato que a demitiu do cargo de Procuradora Jurídica II,
determinar sua reintegração e pagamento dos vencimentos devidos desde o
desligamento, ocorrido em 29/07/14.
A r. sentença, de relatório adotado, 1 complementada por
embargos de declaração, acolheu o pedido; declara reexame necessário.
Recorre a Municipalidade, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustenta o Município de Lorena a inocorrência de
cerceamento do direito de defesa, não foi indeferido o pedido de produção de
1 Sentença, fls. 1.021/029, 1.118/020
2 Recurso de apelação, fls. 1.124/161; contrarrazões, fls. 1.295/344.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
prova testemunhal, mas o de notificação e requisição das testemunhas pela
Comissão Processante, com designação de nova data para a oitiva; o objeto de
prova fixado pela Comissão era apurar se houve pedido de extinção do
processo nos autos das execuções fiscais números 4.551/10, 4.552/10, 4.553/10
e 4.555/10, reconhecida a interposição de petições nesse sentido, o fato tornou-
se incontroverso; é protelatório o pedido de oitiva de testemunhas na tentativa
de contrapor tal fato; agiu com dolo ao requerer a extinção de quatro
execuções fiscais, favorecendo a empresa executada; a pena de demissão está
prevista no art. 213 do Estatuto dos Servidores Municipais, foi aplicada pela
prática das condutas descritas nos incisos XVI e XIX do art. 200 do Estatuto;
afastar a condenação ao pagamento das diferenças salariais e vantagens do
exercício do cargo devidas desde a demissão, em razão da vedação de
acumulação de cargos públicos, caso a pretensão não colha, pleiteia a exclusão
das verbas de natureza pro labore faciendo e propter laborem .
A sentença julgou procedente a ação por considerar que
durante o curso do processo administrativo disciplinar foram violados os
princípios da ampla defesa e da proporcionalidade mediante o indeferimento
da produção de prova testemunhal e condenação da autora à sanção máxima,
sem prova suficiente.
Conforme bem anotado pelo Juiz prolator da sentença, não
compete ao Judiciário, pelo princípio constitucional da separação de Poderes,
enveredar pelo mérito do ato administrativo para dizer que a servidora devia ou
não sofrer a pena de demissão; a intervenção judicial tem lugar em hipótese de
ilegalidade ou de ato teratológico que comporte revisão.
A r. sentença exige confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Em análise do processo administrativo, é possível concluir
que o indeferimento de nova designação para oitiva de testemunhas foi mesmo
desproporcional.
O processo administrativo foi instaurado em 13-05-14 (fls.
113/114); realizada em 02-06-14 audiência para interrogatório da acusada, e
apresentada defesa preliminar, com pedido de produção de prova e indicação
de rol de testemunhas (fls. 133/134, 135/161); designada audiência de
instrução para 16-06-14, o procurador da acusada requereu o adiamento em
12-06-14 (fls. 248/249, 252).
Informada pelo patrono da acusada da impossibilidade de
acompanhamento da audiência de instrução no dia designado, sem análise
prévia à data da audiência, o pedido de adiamento foi negado (fls. 256/257).
O pedido de adiamento, feito com antecedência e
justificadamente, devia ter sido deferido; a ausência da acusada e de seu
patrono (e das testemunhas) na audiência de instrução era esperada, havia o
impeditivo
de
compromisso
profissional
anteriormente
assumido;
é
desarrazoado indeferir o único pedido de nova designação de audiência, não se
cogitava de pedido protelatório; o processo tramitou em prazo razoável, a
audiência de instrução foi designada 35 dias após sua instauração, e em
conformidade com o prazo estabelecido pelo art. 237 3 do Estatuto dos
Servidores; havendo justificativa, não há ilegalidade em objetivar alterar a data
designada para audiência.
É certo que a Lei no 9.784/1999, que regula o processo
3 LCM 59/08 - Art. 237: O processo administrativo disciplinar deverá ser iniciado dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias, contado da data de sua instauração, e concluído no de 90 (noventa) dias,
a contar da data da citação do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
E o Estatuto do Servidor Municipal é no sentido da relevância
da presença do acusado ou de seu defensor no curso do processo
administrativo disciplinar e, inclusive, na audiência de instrução para oitiva das
testemunhas, conforme o estabelecido:
Art. 241. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os
atos e termos do processo.
Art. 244. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente,
descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro
ou cunhado do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se
ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.
§ 3o. É permitido ao acusado ou a seu defensor, se houver, reperguntar às
testemunhas por intermédio do presidente, que poderá indeferir as reperguntas
impertinentes, desnecessárias ou que não tiverem relação com o fato apurado,
ordenando que sejam consignadas no termo.
Ausentes elementos que permitam concluir pela legalidade
do indeferimento do pedido de nova designação manifestado pela acusada, e
pela ausência de oitiva das testemunhas indicadas, o processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
deve ser anulado, por manifesta violação aos princípios da proporcionalidade e
da ampla defesa.
No tocante ao pedido de reforma da condenação ao
pagamento de salários atrasados, a pretensão não colhe.
Invalidada a dispensa ilegal do servidor e ordenada sua
reintegração ao serviço, decorre o efeito ex tunc , com pagamento de
vencimentos retroativos, segundo o princípio restitutio in integrum : “o servidor
público que foi reintegrado,
em razão da anulação do ato exoneratório,
tem
direito à indenização
referente aos vencimentos
devidos, relativamente
ao
período compreendido
entre a exoneração
e sua reintegração ” (STJ, REsp. no
764.086/BA,
5a. T., Rel. Mina. Laurita Vaz, j. 23.4.09). Esse é o entendimento
do C. STJ:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REINTEGRAÇÃO.
SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC,
não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJ 28/11/05). 2. Reconhecia a coação dos servidores públicos para que
celebrassem o termo de adesão ao desligamento voluntário, com base nas provas
produzidas por Comissão Parlamentar de Inquérito e de depoimento de
testemunhas, não há falar em inversão do ônus da prova. Por sua vez, rever o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A anulação do ato de demissão "voluntária" do servidor, porquanto maculado
pelo vício da coação, e sua reintegração ao serviço, dá ensejo ao pagamento das
parcelas remuneratórias que deixou de perceber durante o período de
afastamento, o que não importa em enriquecimento ilícito. Nesse sentido: REsp
1.276.927/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
DJe 14/2/12. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 274.826/PI,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).
RECURSO ESPECIAL. ANISTIA. EX-EMPREGADOS DA EXTINTA EBTU.
RESOLUÇÃO
No
8/98
E
PORTARIA
No
69/99.
ANULAÇÃO.
REVIGORAMENTO DA PORTARIA No 698/94. EFEITOS FINANCEIROS
EX TUNC. PRECEDENTES. 1. Revigorado o ato administrativo que, por efeito
da anistia, reintegrou o servidor ao cargo que ocupava, é de se reconhecer e
declarar ex tunc os seus efeitos financeiros. 2. Recurso especial, em parte,
prejudicado e parcialmente provido. (REsp 901.115/DF, Rel. Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
15/03/2011, DJe 31/03/2011)
Tampouco colhe a argumentação pela vedação à acumulação
remunerada de cargos públicos; demitida [indevidamente] do serviço público
municipal, a servidora necessitou buscar outra fonte de subsistência, tal fato não
modifica o reconhecimento da dispensa indevida, com a consequente
reintegração e pagamento dos salários atrasados; também não houve
acumulação de cargos, apenas um deles foi exercido.
O pagamento dos vencimentos do período em que esteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
afastada deverá observar os índices de correção monetária pelo IPCA-E, Tema
810 do STF; desde a data o vencimento de cada obrigação, juros de mora da
citação, conforme a remuneração oficial das cadernetas de poupança.
Ante o exposto, proponho se negue provimento aos recursos
necessário e voluntário do Município, para manter a sentença tal como lançada;
honorários advocatícios majorados para o patamar médio, a ser apurado na fase
de liquidação de sentença (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). É como voto.
Dispositivo
REEXAME
NECESSÁRIO
E
RECURSO
DE
APELAÇÃO,
DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR